Tribunal: TJES
Processo: 5008159-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008159-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008159-76.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA.
INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
Os
juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação,
pedidos implícitos e matéria de ordem pública,
característica
s
que autoriza
m
a sua apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias até mesmo de ofício
.
Precedentes do STJ

II.
O
art.3º da Emenda Constitucional nº 113,
disp
ô
s sobre a
forma de atualização dos juros de mora e da correção monetária
aos
débito
s
de responsabilidade da Fazenda Pública
,
refletindo
na
necessidade de observância da Taxa Selic na condenação imposta
a partir de sua vigência em 09/12/2021, persistindo a aplicação dos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
no período anterior
.

I
V
.
Recurso conhecido e
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008159-76.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo magistrado singular que deferiu o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (
Nº
5022275-15.2022.8.08.0024
)
1
.

Na origem,
a
ação
tem a finalidade de que
seja afastada
a recomendação do TCEES, feita em resposta à consulta nº 00504/2020-3,
relativa à aplicação d
o indexador VRTE
sobre os
valores devidos aos servidores públicos da categoria
.

Isso sob
argument
o de
que o
índice
de correção monetária deve ser o
IPCA-E e
os
juros de mora
incidentes
conforme RE 870.947/SE.

Com o deferimento do pedido pelo juízo primevo, argumenta o recorrente que não estão presentes os requisitos para que a tutela de urgência pleiteada seja deferida e que a irreversibilidade da decisão proferida demandaria o ajuizamento de inúmeras ações.

Ademais, pondera que os créditos perseguidos foram reconhecidos administrativamente e, portanto,
não
se aplica o entendimento delineado no RE 870.947, tanto porque o precedente se aplica somente a condenações judiciais, quanto porque entrou em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2019 e que delimita em seu artigo 3º a taxa Selic como indexador dos débitos de responsabilidade da Fazenda Pública.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo, pelo então Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

O parecer do representante do Ministério Público Estadual foi pelo provimento do recurso,
por entender
que os índices
lançados no acórdão da consulta nº 00504/2020-3, do Tribunal de Contas Estadual, não se encontram em descompasso com o que restou assentado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema nº 810
,
referindo-se ainda precedentes deste e. Tribunal
2
.

No entanto, sobre o assunto, consigne-se que no âmbito do STJ, nas condenações judiciais referentes a valores devidos a servidores públicos, conforme delimitado no Tema 905, a conclusão foi pela aplicação do IPCA-E. Destaque-se:

[...]
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
[...]
(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)
.

Em seguida,
neste e. Tribunal,
o
exame da questão
relativa ao indexador

VRTE (
Valor de Referência do Tesouro Estadual
),
resultou na
conclusão de
que
fora criado
para créditos pertencentes ao Estado do Espírito Santo no âmbito das cobranças relativas ao ICMS, conforme Lei Estadual nº 6.556/2000
, bem como, que a extensão dos efeitos
da conclusão extraída d
o Tema 810
examinada pelo
STF,
também
se estende à instância administrativa, notadamente no tocante à atualização dos débitos de responsabilidade da Fazenda Pública
(Precedente
s
:
processo n
º
5000870-92.2022.8.08.0000, Relator
ia:
Des. Samuel Meira Brasil Júnior
e

n
º 5008492-28.2022.8.08.0000, Relatoria: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
respectivamente
)
.

Peço
venia
ainda para adicionar precedentes deste e. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003479-65.2016.8.08.0026 EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBARGADO: DOUGLAS LINS BARBOSA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA A C Ó R D Ã O EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9494/97. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
No tocante à correção monetária, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, na sessão do dia 03/10/2019, no regime da repercussão geral, apreciando o Tema 810, definiu, dentre outras questões, que, nos casos de condenações de natureza não-tributária impostas à Fazenda Pública, o índice de correção monetária a ser adotado é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
4)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para alterar o índice de correção monetária a incidir sobre a condenação fazendária de TR para IPCA-E, nos termos do julgamento definitivo do RE 870.947 (Tema 810) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e DAR-LHES PROVIMENTO. Vitória/ES, 11 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - EMBDECCV: 00034796520168080026, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO COM VALOR DEVIDO APURADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. 1. - Em padrão decisório vinculante, sob o Tema n. 1009, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. No caso, nenhuma má-fé da apelada está comprovada nos autos em relação ao recebimento em duplicidade de férias e respectivo terço, motivo pelo qual afigura-se indevida a respectiva compensação. 2. -
A respeitável sentença recorrida merece reparo em relação ao índice de correção monetária. Nela foi adotado o INPC, quando, na verdade, deveria ter sido adotado o IPCA-E, tendo em vista a orientação adotada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral do excelso Supremo Tribunal Federal.
3. - Não merece prosperar a pretensão recursal de compensação dos valores devidos pelo apelante com a multa por litigância de má-fé que foi imposta à apelada nos autos do processo n. 0000212-55.2011.8.08.0028. A referida multa deverá ser cobrada da devedora pelo meio processual próprio, em sede de módulo de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 369, do Código Civil, A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 4. - Também não merece vingar a pretensão recursal de compensação com o valor devido pela apelada em razão da condenação administrativa. Como salientou o ilustre Julgador singular na respeitável sentença recorrida a embargante não acostou aos autos cópia do processo administrativo que condenou a exequente a ressarcir os cofres públicos, porém há a portaria de sua demissão (fl. 60) e o ofício em que notificam a exequente a devolver o valor de R$ 285.699,01 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e um centavos). Ocorre, todavia, que não há nos autos comprovação de que este débito foi inscrito em dívida ativa, documento este essencial para este processo. 5. - O caso não é sucumbência recíproca porque o apelante logrou êxito exclusivamente em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado. Assim, restou sucumbente em praticamente todos os seus pedidos, tendo a apelada sucumbido em parte mínima (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 6. - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00004717420168080028, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0020355-96.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: FERNANDO RAMILO JÚNIOR RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DO STF. ADOÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/2009 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009). TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tema 810 do STF (RE nº nº 870.947) versa sobre a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no Art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. No julgamento do aludido Recurso Extraordinário, de relatoria do Min. Luiz Fux, no regime de Repercussão Geral, fixou-se o entendimento de que
o índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública é o IPCA-E, por ser considerado o mais adequado para recompor o poder de compra
. 2.
O Pretório Excelso, por maioria rejeitou todos os aclaratórios interpostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Assim, concluído o julgamento dos aclaratórios no RE nº 870.947 pelo STF sem modulação, as condenações impostas a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E.
3.
Ademais, alinhando-se a tal entendimento do Pretório Excelso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG (Tema 905), de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou tese no sentido de que o Art. 1º-F da Lei nº 9.494/2009, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, não se aplica as condenações judiciais impostas a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-ES - AI: 00203559620198080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 09/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2021).

Quadra registrar ainda que a partir de 09/12/2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113, que trouxe em seu artigo 3º a seguinte disposição:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária
, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.

Isso alterou a forma de atualização dos juros de mora e da correção monetária quando o débito é de responsabilidade da Fazenda Pública, refletindo no indexador a ser utilizado a partir de sua entrada em vigor.

Dessa forma, conclui-se, aos débitos pertencentes aos servidores estaduais na ação civil pública de origem deve ser aplicado o indexador indicado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, IPCA-E, até 09/12/2021, a partir de quando deverá ser aplicada a taxa Selic, em conformidade com a EC nº113/2021.

Por despiciendas maiores considerações, conhecido o recurso,
nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[...]
Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, suspendendo
IMEDIATAMENTE
os efeitos do acórdão lançado na Consulta nº 00504/2020-3, autorizando que os pagamentos feitos pela Administração aos representados do autor
observe o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde quando devida a prestação
, além de
juros de mora, a partir do momento em que constituída em mora a Fazenda Pública, pelos índices de remuneração da poupança,

tal como delineado no RE nº 870.947/SE.
[...]

2
TJES n.º 5000870-92.2022.8.08.0000 e 5008492-28.2022.8.08.0000

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008159-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO(S):

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Apenas para rememorar, tem-se aqui Agravo de Instrumento interposto por Estado do Espírito Santo, em face de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicado dos Oficiais de Justiça do Estado do Espírito Santo, a qual, por sua vez, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão do TCCES lançado na Consulta nº 00504/2020-3, autorizando, assim, que os pagamentos feitos pela Administração aos representados do autor observem o IPCA-E, desde quando devida a prestação, além de juros de mora, pelos índices de remuneração da poupança, tal como delineado no RE nº 870.947/SE, a partir do momento em que constituída em mora a Fazenda Pública.

Pois bem. A questão a ser decidida refere-se aos índices de juros de mora e de correção monetária a serem adotados com relação aos pagamentos de valores retroativos, reconhecidos na via administrativa, a servidores públicos da categoria representada.

Na sessão passada, após o voto do ínclito Desembargador Relator, no sentido de negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem. De um exame detido, verifico que Sua Excelência externou entendimento quanto aos consectários legais a serem adotados em condenações judiciais contra a Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, em conformidade com teses firmadas sob os Temas 810 do STF e 905 do STJ, reconhecendo correção pelo IPCA-E e juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Por sua vez, apontou claro posicionamento quanto à extensão dos efeitos nas esferas judicial e administrativa em observância aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Ressalvou-se ainda que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, publicada em 09/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Desta feita, ante a observância de teses firmadas em repercussão geral e recurso repetitivo, bem como de regramento estabelecido pela reforma constitucional, acompanho integralmente o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

É como voto.